Tribunal: TJBA
Processo: 8033922-38.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033922-38.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUZETE MATOS DOS ANJOS e outros

Advogado(s)
:
JORDAN DOS ANJOS SILVA

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ABUSIVO. OMISSÃO QUANTO À CONVALIDAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. C
aso em exame

1. Cuida-se de

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento aos recursos de apelação, determinando a revisão dos reajustes aplicados em plano de saúde nos anos de 2022 e 2023 e a devolução dos valores pagos a maior de forma simples.

II. Qu
e
stão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de convalidação da tutela provisória anteriormente deferida.

III. R
azões de decidir

3.

O acórdão recorrido não se manifestou expressamente sobre o pedido de convalidação da liminar concedida na origem, o que configura omissão relevante à luz do art. 1.022, II, do CPC.

4. A jurisprudência e a doutrina reconhecem que a ausência de apreciação de pedido formulado expressamente pelas partes caracteriza vício sanável por meio de Embargos de Declaração.

5. A correção do vício, no caso, implica o reconhecimento da validade da medida liminar proferida no juízo de origem, especialmente quanto à manutenção do plano de saúde, o que possui reflexos relevantes para a proteção dos direitos da parte autora.

6. Verificada a omissão, os embargos devem ser acolhidos com efeitos infringentes, com a inclusão da convalidação da tutela provisória ao dispositivo do acórdão originário, que também reformou a sentença, reconhecendo a abusividade dos reajustes praticados e determinando a restituição dos valores pagos a maior.

IV. D
ispositivo e Tese

7.

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.A decisão judicial que reforma a sentença para acolher o pedido que foi objeto de medida liminar deve se manifestar expressamente sobre a convalidação dessa tutela provisória, sob pena de omissão.

2. A omissão quanto à apreciação de pedido de convalidação de tutela provisória justifica o acolhimento de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Embargos de Declaração nº 1047067-03.2021.8.26.0100, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 08.02.2024; TJSC, Apelação nº 5066177-45.2020.8.24.0023, 1ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, j. 25.07.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº
8033922-38.2024.8.05.0001
, em que figuram como Embargantes
SUZETE MATOS DOS ANJOS
e
OUTRO
, e como Embargada a
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e

ACOLHER

os Embargos de Declaração
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA